Tribunal: STF
Processo: RE 1340565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que restou assim ementado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 2.655/2019, do Município de Porto Velho. Iniciativa do Legislativo Municipal. Realização de campanha de conscientização sobre posse e propriedade de animais domésticos de estimação. Alegada inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Não ocorrência. Improcedência. 



    Contra o acordão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.



    Decido.



    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 16/11/2020, iniciando-se a contagem do prazo para interpor recurso extraordinário no dia 17/11/2020, consoante certidão constante do doc. eletrônico nº 9 (pag. 7). 



    A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 17/12/2020, quando já expirado o prazo.



    Registro que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como prazo em dobro e intimação pessoal, aos processos de controle concentrado, ainda quando a discussão ocorra em sede de recurso extraordinário movido em representação de inconstitucionalidade na origem.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 658.375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente